Tribunal: TJSP
Processo: 1086939-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação Cível. Indenizatória. Danos morais e materiais. CNH. Preenchimento do formulário de indicação do condutor de forma fraudulenta. Infração de trânsito cometida por meio de veículo de propriedade da empresa requerida. Transferência de pontos para a carteira de motorista do autor que ensejou a instauração de processo administrativo de cassação do direito de dirigir em seu nome. Apelado que

Ementa:
Apelação Cível. Indenizatória. Danos morais e materiais. CNH. Preenchimento do formulário de indicação do condutor de forma fraudulenta. Infração de trânsito cometida por meio de veículo de propriedade da empresa requerida. Transferência de pontos para a carteira de motorista do autor que ensejou a instauração de processo administrativo de cassação do direito de dirigir em seu nome. Apelado que foi cliente da empresa requerida e havia adquirido um projetor multimídia, oportunidade em que, entregou sua CNH no balcão de atendimento a fim de que fosse feito seu cadastramento. Assinatura grosseiramente falsa feita em nome do apelado em formulário de indicação de condutor. Preposto ou pessoa ligada à apelante que foi quem realizou a referida falsificação. Dispêndios com a contratação de advogados e perícia grafotécnica devidamente comprovados. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Sem razão. Responsabilidade da empresa apelante do tipo objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 932, III do CC. Existência também de culpa, por conta da falsificação. Elementos configuradores da responsabilidade civil existentes no caso. Evidente o dever de reparar. Danos morais configurados e devidamente sopesados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido, com determinação.